Tribunal: TJDFT
Processo: 0704134-57.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0704134-57.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: AGENCIA UNION ORGANIZACAO DE EVENTOS EIRELI AGRAVADO: LEIDIANA BATISTA DOS SANTOS DECISÃO AGENCIA UNION ORGANIZACAO DE EVENTOS EIRELI requereu incidentalmente efeito suspensivo no agravo de instrumento interposto da r. decisão (id. 148968139, autos originários) proferida na execução de título extrajudicial movida contra LEIDIANA BATISTA DOS SANTOS, in verbis: “A correção monetária trata-se de mera recomposição do valor da moeda e, no caso em análise, por se tratar de obrigação positiva líquida e com termo certo (mora ‘ex re’), incide a partir do vencimento das respectivas cártulas, nos termos do art. 397 do Código Civil. Os juros de mora também devem seguir o mesmo termo inicial (vencimento dos respectivos títulos), contudo, aplicando-se a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que deve incidir a taxa SELIC (Recurso Repetitivo 1.111.117/PR, STJ Tema 176). Os juros, então, hão de observar a regra do art. 406 do Código Civil, tendo a jurisprudência firmado a compreensão que o parâmetro a ser adotado é realmente a taxa SELIC, que já inclui, por seu turno, os juros e a correção monetária, sendo, pois, vedada sua cumulação com quaisquer outros índices (REsp 1.495.146/MG, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe 2/3/2018). A esse respeito: “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA FUNDADA EM CONTRATO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA GARANTIDO POR NOTA PROMISSÓRIA. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. DATA DO VENCIMENTO DO TÍTULO. PRECEDENTES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Os juros moratórios correm a partir da data do vencimento da dívida, quando esta for líquida e com vencimento certo, não interferindo na data de início da fluência o fato de sua cobrança ocorrer por meio de ação monitória. Precedente. 2. Por se tratar de matéria de ordem pública, é possível a esta Corte proceder à adequação da incidência dos juros de mora, a fim de que, no cálculo da dívida, seja utilizado o percentual de 0,5% até a vigência do novo CC, aplicando-se, a partir daí, a taxa SELIC, sem que tal fato configure reformatio in pejus, tampouco ofensa à coisa julgada. 3. Agravo regimental parcialmente provido (STJ, AgRg no AREsp 572243/PR, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 04/05/2018)”. Em sendo assim, deve apresentar nova inicial e planilha, com a especificação exclusiva da Taxa Selic e a correção do valor cobrado a partir do vencimento. Prazo: 15 (quinze) dias.” Preliminarmente, embora o pronunciamento judicial impugnado seja de emenda da inicial, evidencia-se o seu conteúdo decisório ao versar sobre índice de atualização monetária e juros moratórios aplicáveis ao débito. Assim, conheço do agravo de instrumento, porque presentes os pressupostos de admissibilidade. Examinada a execução originária, constata-se que o MM. Juiz, ante a informação de que não havia sido requerida a concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo neste recurso (id. 149598888), concedeu o prazo de 15 dias ao agravante-exequente para proceder à emenda, nos termos determinados no pronunciamento agravado, sob pena de extinção (ids. 149337024 e 149670730). Assim, necessário conceder a medida postulada, a fim de sobrestar a execução originária até reexame da controvérsia recursal pelo Tribunal. Isso posto, defiro efeito suspensivo. Oficie-se ao Juízo a quo. Prossiga-se neste recurso com a intimação da agravada-executada (id. 43543211). Intimem-se. Brasília - DF, 23 de fevereiro de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora